Tribunal: TJDFT
Processo: 0722224-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em transferir débitos tributários e não tributários incidentes no veículo alienado. Recurso do autor em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de condição de ação e impossibilidade de citação por edital no Juizado Especial da Fazenda Pública.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Competência. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para o julgamento das causas em que tenham como réus as autarquias (art. 5o, inciso II, Lei 12.153/2009). A inclusão de pessoas física e jurídica no polo passivo não afasta a competência dos Juizados Fazendário para o julgamento do feito, tendo em vista que a pretensão do autor objetiva criar obrigações para o órgão de trânsito, como a transferência administrativa do veículo e dos débitos a ele vinculados. Precedentes: (Acórdão 1639033, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA; Acórdão 1632033, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO; Acórdão 1660576, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES). Não há razão, portanto, para exclusão do Distrito Federal e das autarquias distritais DETRAN/DF e DER/DF do polo passivo da demanda. Fixa-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a causa.
4 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra possível no caso concreto, tendo em vista que não há nos autos documento que comprove a realização da permuta e há pedido de oitiva de testemunhas para comprovar a alienação do veículo. Há, portanto, questões probatórias a serem dirimidas na primeira instância. É necessário o retorno do processo à origem para o regular processamento do feito. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno do processo à origem para seu regular processamento.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
M